Tribunal: TJPA
Processo: 0801822-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801822-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVERIA FRANCISCA DA SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801822-58.2022.814.0000

AGRAVANTE:
SILVERIA FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO:
JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 16.008

AGRAVADA:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DE FATO NEGATIVA. ÔNUS DA REQUERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.

1.
Discutindo-se a validade contratual, não é razoável exigir que a recorrente produza prova negativa acerca de conta contrato que afirma não ter celebrado, pois é ônus que cabe à recorrida;

2.Evidencia-se o risco de dano pelo fato de a recorrente estar
com seu nome negativado em razão de dívida atrelada a uma unidade consumidora instalada em um endereço que afirma desconhecer;

3.Agravo Interno conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SILVERIA FRANCISCA DA SILVA
objetivando reforma da decisão (Id.
8212298
) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt,
que negou
o efeito suspensivo pleiteado
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão das cobranças e a retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito referente a Unidade Consumidora nº 000097765774.

Em síntese,
os autos originários (Processo n. 0812007-69.2021.8.14.0040) tratam de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que se fundamentam na alegação, por parte da autora, de que jamais foi titular da conta contrato nº 000097765774 e de não reconhecer nenhum dos débitos vinculados a tal conta, aduzindo que apesar da reclamação registrada junto à ré teve seu nome inscrito no SPC/SERASA por inadimplência relacionada a conta mês 05/2017, vinculada a um endereço que desconhece.

Em suas razões recursais de Id.
8290785
, a agravante alega que embora
a decisão monocrática tenha reconhecido a existência de um fato negativo, afirmou a necessidade de estabelecimento do contraditório na ação originária, o que afastaria o instituto da Tutela Provisória.

Sustenta que o perigo na demora se evidencia por sua permanência/inclusão nos cadastros de restrição ao crédito, o que implica em restrição às mais variadas espécies de negócios jurídicos, além de impor a etiqueta de inadimplente e mal pagador. Aduz que a aparência do direito fora demonstrada pelas consultas realizadas junto aos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA referente as UC discutida, que afirma desconhecer, que demonstram os débitos em aberto e a referida negativação realizada em nome da agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id.
8754470.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O presente recurso de Agravo Interno tem por escopo a reforma da decisão monocrática de Id. 8212298 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ante a ausência de flagrante ilegalidade no
decisum
agravado, a justificar a imediata atuação desta Corte.

Discute-se nestes autos tão somente a existência ou não dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assiste razão à agravante.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a ação inicial se fundamenta em um fato negativo, qual seja, a alegação de que a autora/agravante não é titular da
conta contrato nº 000097765774,
que culminou em diversas cobranças e na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Verifico que a autora afirmou e ratificou na inicial e no Agravo de Instrumento não ser titular da conta contrato discutida e não conhecer o endereço ao qual tal conta está vinculada, alegações que dependem de prova e por se tratar de prova de fato negativo, cabe exclusivamente à recorrida.

Como é cediço, os fatos negativos, em regra, não podem ser provados por quem os aduz, como no caso em apreço, conforme se extrai dos presentes autos, pois seria de difícil e exacerbada exigência, senão impossível, no caso, exigir que o requerente, ora agravante, comprove que não contratou os serviços da ré.

No caso, vislumbra-se também clara possibilidade de dano irreparável caso não seja concedida a tutela emergencial,
uma vez que a recorrente está com seu nome negativado em razão de uma dívida atrelada a uma conta contrato que afirma não ser sua.

Reforce-se que não se trata de discussão de valores, de cláusulas contratuais ou da própria prestação de serviço, pois a autora/agravante afirma que não é titular da conta contrato discutida, vinculada a uma UC cujo endereço afirma não conhecer. Assim, diante do contexto que ora se apresenta, impõe-se dar provimento ao recurso, para determinar a suspensão das cobranças concernentes à conta contrato discuta nos autos principais.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão monocrática de ID. 8212298, para determinar que a agravada suspenda as cobranças questionadas nestes autos referentes à Unidade Consumidora nº 000097765774 e retire as restrições feitas em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 17/09/2024